Tribunal: TJSP
Processo: 0029731-70.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Eletrônico
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Licitação. Segurança denegada.
I. Caso em Exame
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento a recurso administrativo, mantendo a inabilitação da impetrante em certame licitatório por não atender requisito de capacitação técnico-operacional.
II. Questão em

Ementa:
Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Licitação. Segurança denegada.
I. Caso em Exame
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento a recurso administrativo, mantendo a inabilitação da impetrante em certame licitatório por não atender requisito de capacitação técnico-operacional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de somar atestados de obras distintas para comprovar capacidade técnica exigida em edital de licitação.
III. Razões de Decidir
3. O edital exige comprovação de reforma de fachada com área superior a 4.250 m2, não admitindo a soma de atestados para este critério específico.
4. A soma de atestados é permitida apenas quando a aptidão puder ser demonstrada por mais de um atestado, o que não se aplica ao critério de metragem definido no edital.
IV. Dispositivo e Tese
5. Segurança denegada.
Legislação Citada:
Lei no 14.133/2021, art. 67, inc. II.